Tribunal: TJPA
Processo: 0002985-25.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002985-25.2019.8.14.0061

APELANTE: JONAS CRUZ VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE DO ATO QUANDO CORROBORADO POR PROVAS INDEPENDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES PATRIMONIAIS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, mediante concurso de agentes, em que a Defesa postulou a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do armamento; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e da incidência do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento é confirmado judicialmente e corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.

4.

A vítima ratifica em Juízo, de forma espontânea e segura, a identificação do acusado, descrevendo detalhadamente a dinâmica delitiva e confirmando sua participação na empreitada criminosa.

5.

A pronta atuação policial, fundada em características físicas fornecidas pelas vítimas e realizada em lapso temporal reduzido após o delito, reforça a segurança da identificação do autor.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

7.

A negativa genérica de autoria apresentada pelo réu não prevalece diante do conjunto probatório consistente e convergente produzido nos autos.

8.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da perícia do artefato quando sua utilização é demonstrada por prova oral idônea.

9.

A inexistência de qualquer elemento indicativo de que a arma fosse inapta ou simulada desloca à defesa o ônus de demonstrar tal circunstância excepcional.

10.

A dosimetria observa o critério trifásico legal, com adequada fundamentação para a exasperação da pena-base, aplicação regular da causa de aumento e reconhecimento correto do concurso formal em razão da pluralidade de vítimas atingidas mediante uma única ação criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando o reconhecimento é corroborado por provas independentes produzidas sob contraditório judicial.

2.

A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

3.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia quando sua utilização é comprovada por prova oral idônea.

4.

O concurso formal incide quando uma única ação criminosa atinge patrimônios de vítimas distintas.

5.

A utilização de circunstância relacionada à pluralidade de agentes na primeira fase da dosimetria não configura bis in idem quando distinta da majorante aplicada na terceira fase.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 156 e 226; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, 70, caput, e 157, §2º-A, I; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 598.886/SC; STJ, AgRg no RHC nº 191.673/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, REsp nº 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0811866-55.2021.8.14.0006, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0000672-67.2010.8.14.0074, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 04.12.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 00041855520178140023, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0800496-15.2023.8.14.0037, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 2ª Turma de Direito Penal, j. 05.03.2026; Súmula nº 14 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de
JONAS CRUZ VIEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (Id. 21657079), que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), em concurso formal (art. 70, CP), à pena definitiva de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
40 (quarenta) dias-multa
.

Consta da denúncia (Id. 21656996) que, no dia 08 de março de 2014, durante o período noturno, no estabelecimento comercial denominado “Mercadinho Kaimara”, o apelante, em unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, abordou as vítimas Rafael da Silva Pinto e Josinaldo Meneses da Silva. Segundo a exordial, os agentes chegaram em uma motocicleta Honda Titan vermelha, tendo o acusado, mediante emprego de arma de fogo, anunciado o assalto e subtraído a quantia de R$ 700,00 e um desodorante. Após o fato, a Polícia Militar logrou êxito em prender o réu com base nas características físicas repassadas.

A instrução processual contou com a oitiva da vítima e das testemunhas policiais, além do interrogatório do réu. Em suas razões recursais (Id. 21657091), a defesa pleiteou: a) preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP); b) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas; c) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento (Id. 21657099). A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 24118175).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria nº 1077/2026-GP.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
O recurso é adequado, tempestivo e interposto por parte legítima. Preenchidos os pressupostos, dele conheço.

2. DA PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP)

Mister se faz analisar a insurgência defensiva que clama pela nulidade do processo, sob o argumento de que o reconhecimento do apelante, realizado na fase inquisitorial, teria atropelado as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, todavia, verifico que tal pretensão não encontra arrimo jurídico para prosperar.

Com a devida vênia à tese da Defensoria Pública, importa salientar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha conferido maior rigor à interpretação do referido dispositivo legal (notadamente a partir do julgamento do HC nº 598.886/SC), a jurisprudência daquela Corte Cidadã e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é uníssona em estabelecer que a inobservância do rito procedimental não possui o condão de contaminar a ação penal quando a autoria delitiva é demonstrada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso sub examine, a condenação não se amparou exclusivamente no ato administrativo realizado na delegacia. O reconhecimento efetuado pela vítima Rafael da Silva Pinto foi ratificado em Juízo de forma espontânea e firme, oportunidade em que o ofendido descreveu a dinâmica dos fatos e confirmou que o recorrente foi o agente que anunciou o assalto e subtraiu os valores. Ademais, a identificação foi corroborada pela prisão do apelante em lapso temporal exíguo após o crime, baseada nas características físicas repassadas pelas vítimas, o que confere segurança jurídica ao decreto condenatório.

Portanto, não há que se falar em nulidade ou prejuízo à defesa quando o reconhecimento, ainda que informal, é sustentado por um arcabouço probatório independente e harmônico. Nesse sentido, colaciono o entendimento recentíssimo do Superior Tribunal de Justiça, publicado em dezembro de 2024, que espelha exatamente a situação dos autos:

"O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
(STJ - AgRg no RHC n. 191.673/SP, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2024, DJe 23/12/2024) – destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará reafirmou, em julgado de novembro de 2025, a validade da condenação baseada em provas autônomas que superam eventuais vícios da fase de inquérito:

"A ausência das formalidades legais do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando o reconhecimento for espontâneo e houver provas autônomas e convergentes da autoria."
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0811866-55.2021.8.14.0006 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 13/11/2025) – destaquei.

Dessa forma, verificando-se que a identificação do réu restou sobejamente confirmada por meios de prova independentes e judicializados, os quais afastam qualquer dúvida acerca da autoria,
rejeito a preliminar arguida.

3. DO MÉRITO: SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PALAVRA DA VÍTIMA

No que tange ao mérito da causa, a análise detida do caderno processual revela que a pretensão absolutória formulada pela Defesa não encontra respaldo na realidade dos fatos. A materialidade delitiva e a autoria restaram sobejamente demonstradas, emergindo de um conjunto probatório coeso e ratificado sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A viga mestra da acusação reside no depoimento da vítima
Rafael da Silva Pinto
(mídia de Id. 21657051), cujo relato em Juízo foi marcado por uma clareza e segurança inquestionáveis. Rafael descreveu com minúcias a dinâmica da empreitada criminosa: narrou que três indivíduos chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha; que o apelante Jonas Cruz Vieira, portando ostensivamente um revólver, anunciou o assalto no exato momento em que o ofendido efetuava o pagamento de um produto no caixa.

É de se destacar que, embora a abordagem inicial tenha ocorrido pelas costas, a vítima logrou visualizar a chegada do grupo e, após entregar a quantia de
R$ 530,00
, testemunhou, de posição privilegiada, a continuidade da ação delitiva contra o proprietário do mercadinho. O ofendido foi categórico ao afirmar que manteve a
absoluta certeza
na identificação do réu, reconhecendo-o na unidade policial em lapso temporal exíguo (aproximadamente uma hora após o evento) e ratificando tal convicção perante o magistrado de piso.

O arcabouço acusatório é robustecido pelo depoimento do Policial Militar
Alisson de Jesus Sousa
(mídia de Id. 21657051). O agente público esclareceu que a guarnição foi acionada imediatamente e, munida de características físicas detalhadas (como altura, compleição e cor da pele), localizou o apelante em um campo de futebol no bairro. Importa consignar que os depoimentos de agentes policiais, no exercício de suas funções, gozam de
presunção de veracidade e fé pública
, sobretudo quando, como no caso em tela, guardam estrita harmonia com as declarações da vítima.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo réu
Jonas Cruz Vieira
em seu interrogatório (mídia de Id. 21657073) — limitando-se a uma negativa genérica e à alegação de que estaria "apenas jogando bola" no momento da abordagem — apresenta-se como tese defensiva isolada e desprovida de qualquer suporte fático ou documental. A negativa de autoria, quando confrontada com a firme identificação feita pela vítima e a pronta atuação policial, revela-se meramente pueril, não possuindo o condão de gerar a dúvida necessária para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume valor probatório preponderante, desde que em consonância com os demais elementos de convicção:

"ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial peso na formação do convencimento judicial em crimes de roubo praticados na clandestinidade."
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000672-67.2010.8.14.0074 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 04/12/2025) – destaquei.

No mesmo sentido, reafirmou este Tribunal a eficácia probatória do depoimento da vítima quando este se encontra em perfeita consonância com a atuação policial:

"A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, sobretudo quando corroborada por depoimentos de policiais."
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00041855520178140023 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 23/10/2025) – destaquei,

Desta feita, considerando que o reconhecimento efetuado pela vítima foi imediato e seguro, e que a prisão do réu ocorreu em flagrante proximidade temporal e geográfica com o local do crime, a manutenção do decreto condenatório é medida de rigorosa justiça. O conjunto probatório é sólido, harmônico e suficiente para sustentar a condenação imposta na instância de origem.

4. DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO: PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA

No que tange à causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (ou inciso I do § 2º, na redação vigente à época dos fatos), a defesa clama por seu afastamento sob o exclusivo argumento de que o artefato não foi apreendido, o que impediria a constatação de sua potencialidade lesiva. Todavia, tal tese encontra-se superada pelo remansoso entendimento das Cortes Superiores e deste Sodalício.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidaram a diretriz de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, desde que a utilização do objeto na empreitada criminosa seja demonstrada por outros meios de prova, notadamente pela palavra da vítima. A
ratio legis
do incremento punitivo reside não apenas no risco objetivo à integridade física, mas também no
acentuado poder de intimidação
exercido sobre a vítima, reduzindo-lhe drasticamente qualquer possibilidade de resistência.

No caso concreto, o depoimento da vítima Rafael da Silva Pinto é de uma clareza meridiana ao afirmar que o réu empunhava um revólver de forma ostensiva, utilizando-o como instrumento de coação para a entrega dos valores. Inexistindo nos autos qualquer indício de que a arma fosse de brinquedo ou inapta a disparar, o ônus da prova de tal circunstância caberia à defesa (Art. 156, CPP), o que não ocorreu.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará editou a
Súmula nº 14
, reforçando que a prova oral idônea é suficiente para a caracterização da majorante. Corrobora tal entendimento o recente julgado desta Corte:

"1. A incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, quando comprovado seu emprego por prova oral idônea e coerente. 2. A ausência de apreensão do armamento não implica inversão do ônus da prova, se o conjunto probatório demonstra o efetivo uso da arma na prática delitiva."
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800496-15.2023.8.14.0037 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 05/03/2026) – destaquei.

Ademais, o STJ reafirmou esta posição:

"A incidência da majorante pelo uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas."
(STJ, REsp 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024) – destaquei.

Desta feita, mantenho a majorante, por ser medida de rigorosa observância à realidade fática dos autos.

5. DA DOSIMETRIA DA PENA E DO CONCURSO FORMAL

Em atenção ao princípio da individualização da pena (Art. 5º, XLVI, CF), procedo ao reexame da reprimenda aplicada, verificando que o processo dosimétrico observou com fidelidade o critério trifásico.

Na
primeira fase
, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. A exasperação acima do mínimo legal justifica-se pela valoração negativa das
circunstâncias do crime
, consubstanciada na participação de três agentes. É cediço na jurisprudência que, diante da coexistência de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), é perfeitamente lícito ao julgador utilizar uma delas para elevar a pena-base como circunstância judicial e a outra como causa de aumento na terceira fase, evitando-se o indesejado
bis in idem
e garantindo uma sanção proporcional à gravidade da conduta.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, em estrita observância à redação do Código Penal, presente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, mantenho a elevação no patamar mínimo de 1/3 (um terço), resultando na reprimenda intermediária de 06 anos e 04 meses.

Por fim, verifico que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao
concurso formal próprio (Art. 70, caput, do CP)
. Restou provado que, mediante uma única ação desdobrada em diferentes atos, o réu atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas (Rafael e Josinaldo). Em conformidade com o critério da quantidade de crimes praticados, aplico o aumento de 1/6 (um sexto) sobre uma das penas, fixando a sanção definitiva em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Quanto ao
regime prisional
, mantenho o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, patamar condizente com o
quantum
da pena e a primariedade do agente. Inviável, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Art. 44, CP), por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa e pena superior a quatro anos.

6. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026